Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de pedido de prosseguimento do recurso de apelação, o qual restou suspenso por esta Relatoria, em razão da decisão proferida pelo c. STJ no REsp 1.778.938/SP e REsp 1.740.397/RS (Tema 1021). Intime-se a parte contrária para que se manifeste acerca do requerimento, conforme facultado pelo §11 do art. 1.037 do CPC. Brasília, 13 de janeiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator